Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. VÍTIMA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DOS ACUSADOS. PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO DE EXAME DE LOCAL. GRAVAÇÃO PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A manutenção das condenações pelo crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) é medida que se impõe, pois a prova, formada pela confissão dos apelantes, por depoimentos de testemunhas, por laudo de exame de local e por gravações realizadas pelas câmeras de segurança, comprova as autorias e a materialidade do delito praticado contra sociedade de economia mista.
2. Recursos desprovidos.